Tribunal: TJBA
Processo: 8018087-61.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018087-61.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: BRAULIO BRANDAO REGO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. DESINCORPORAÇÃO DE IMÓVEL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VALOR DO BEM EXCEDENTE AO VALOR DAS COTAS. NÃO EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança para declarar a não incidência do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) sobre a totalidade de operação de desincorporação de imóvel, em razão da extinção de sociedade empresária.

II. Questões em discussão

2. Verifica-se a ocorrência de duas questões centrais: a) a inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória; e b) a legalidade da cobrança do ITIV sobre a diferença entre o valor contábil do imóvel desincorporado e o valor de mercado, à luz das teses fixadas nos Temas 796 do STF e 1.113 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a controvérsia não exige perícia técnica imediata para avaliar o imóvel, mas sim a análise documental da legalidade do procedimento adotado pela Administração Pública para afastar o valor declarado e arbitrar uma nova base de cálculo.

4. No mérito, a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, aplicável à integralização de capital social e, por simetria, à desincorporação na extinção da empresa, limita-se ao valor do capital efetivamente liquidado e devolvido aos sócios. O valor do bem que exceder esse limite não está protegido pela imunidade e sujeita-se à tributação, conforme se extrai das razões de decidir do Tema 796 do STF.

5. A apuração do valor excedente não pode ocorrer de forma unilateral ou baseada exclusivamente em pautas de referência prévias. Para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelos contribuintes, o Município deve instaurar procedimento administrativo próprio e específico de arbitramento, garantindo o prévio contraditório e a ampla defesa, conforme determina o art. 148 do CTN e o Tema 1.113 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direito do Município de tributar eventual excedente, condicionando a exigibilidade à prévia e regular instauração de processo administrativo de avaliação.

Tese de julgamento:
"1. A imunidade tributária na desincorporação de imóvel por extinção de pessoa jurídica limita-se ao valor do capital social liquidado, sendo legítima a incidência de ITIV sobre eventual excedente. 2. A cobrança do tributo sobre o excedente exige a prévia instauração de processo administrativo de arbitramento, com garantia de contraditório, sendo vedada a fixação unilateral da base de cálculo por estimativa do fisco."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 156, § 2º, I; Código Tributário Nacional, art. 148; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796; STJ, Tema 1.113.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos desta
APELAÇÃO
interposta por
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

em face da sentença proferida pela
1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, nos autos do Mandado de Segurança
, impetrado por
BRÁULIO BRANDÃO RÊGO, GISELLE BRANDÃO RÊGO DANEU FERNANDES, LILIANE GUIMARÃES BRANDÃO RÊGO E MARCELO GUIMARÃES BRANDÃO RÊGO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DAR PARCIAL PROVIMENTO
este recurso de apelação, para reformar para
I-
Reconhecer o direito do Município de tributar o ITIV sobre a parcela do valor do imóvel que eventualmente exceder o limite do capital social devolvido aos sócios na desincorporação, afastando a declaração de imunidade integral sobre o bem;
II-
Condicionar a exigibilidade da referida tributação à prévia instauração de regular procedimento administrativo de avaliação do bem, com estrita observância ao contraditório e à ampla defesa (artigo 148 do CTN), em obediência ao rito determinado pelo Tema 1.113 do STJ, mantendo-se a anulação do lançamento efetuado de forma unilateral e prematura pelo Fisco;
III-
Determinar que o valor depositado judicialmente pelos impetrantes permaneça vinculado aos autos até a conclusão definitiva do novo processo administrativo de avaliação pelo Município, após o qual deverá ser convertido em renda ou levantado, a depender do montante apurado na esfera administrativa sob o crivo do contraditório
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)